Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724139-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PROMOTORA DE ESTUDOS BIBLICOS AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS BÍBLICOS em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 0703751-57.2025.8.07.0017, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes ao IPTU e à TLP incidentes sobre imóveis de sua propriedade (ID 236604862 – origem). Em suas razões recursais, expõe ser entidade religiosa sem fins lucrativos, de modo que os imóveis atingidos pelo lançamento tributário encontram-se afetados à consecução de suas finalidades essenciais, o que atrai a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b” e § 4o, da Constituição Federal. Argumenta que a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 336 e 693, de Repercussão Geral, e a Súmula Vinculante no 52, assegura a imunidade tributária mesmo em fase de implantação do templo. Discorre que a documentação acostada aos autos comprova a destinação dos imóveis à construção de templo religioso, incluindo escritura pública com reconhecimento de imunidade de ITBI, projeto arquitetônico e processo administrativo de alvará de construção. Assevera que a exigência de IPTU e TLP compromete a obtenção do alvará de construção e inviabiliza a continuidade das atividades religiosas, configurando risco de dano irreparável. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir demonstração de vínculo entre os imóveis e a finalidade religiosa, invertendo indevidamente o ônus da prova, que incumbe à Administração Pública demonstrar que o bem não se encontra afeto às finalidades institucionais. Defende que a isenção da TLP, prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, deve ser interpretada de forma teleológica, abrangendo imóveis em fase de construção de templos. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para suspender de imediato a exigibilidade dos créditos tributários discutidos (IPTU e TLP). Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência requerida na ação originária. Preparo recolhido (ID 72950053). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o artigo 150, inciso VI, alínea b e §4o, da Constituição Federal, confere imunidade tributária às entidades religiosas e templos de qualquer culto, abrangendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade. Nota-se, ainda, já ter o STF firmado o entendimento no sentido de que a imunidade tributária aplica-se a imóveis temporariamente vagos ou ociosos, conforme Tema 693 (RE 767332). Ademais, consolidou incumbir ao Poder Público o ônus de comprovar que o imóvel não se sujeita às atividades essenciais da entidade (RE 385091, RE 470520, ARE 1212963). No caso, extrai-se, em tese, dos documentos juntados nos autos de origem que a autora-agravante possui cadastro de CNPJ ativo com descrição de natureza jurídica como “organização religiosa”, voltada a “Atividades de organizações religiosas ou filosóficas” (ID 235675461 - origem). O estatuto social da entidade também informa ser constituída como organização religiosa, sem fins lucrativos – Testemunhas de Jeová (ID 235675460 - origem). A entidade religiosa comprovou, em princípio, ter adquirido dois imóveis mediante escritura pública em 02/05/2022, ocasião em que inclusive havia constado o reconhecimento de imunidade tributária quanto ao ITBI (Id 235675463 – origem). Os imóveis passaram por processo administrativo de fusão, passando a ter uma única nova Matrícula de n. 112.359, em 07/06/2024, sob a titularidade da agravante ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS BÍBLICOS (Id 235675465 – origem). A Administração negou a imunidade com amparo na ausência de construção e funcionamento de templo religioso no local (Id 235675467 – origem), em tese, em contrariedade ao entendimento do STF já mencionado. Houve comprovação da cobrança do IPTU/TLP sobre o imóvel em maio de 2025 (Id 235675468 - origem), assim como a planta atinente à construção do templo a ser edificado no local (Id 235675469). Por seu turno, quanto a TLP, verifica-se, em tese, que o artigo 9o da Lei Distrital n.o 6.466/2019 estabelece a isenção quanto a imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas. Referido quadro, em princípio, demonstra a probabilidade do direito à imunidade e à isenção tributária do imóvel da entidade religiosa, sendo ainda evidente o perigo de dano, uma vez que existente cobrança em aberto de IPTU/TLP para o ano de 2025, a ensejar, em juízo de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com amparo no artigo 151, inciso V, do CTN. Consigne-se, por oportuno, não haver perigo de dano inverso ao Poder Público, uma vez que no caso de revogação posterior da suspensão, poderá ocorrer a cobrança com todos os seus consectários. ANTE O EXPOSTO, concedo o pedido de antecipação de tutela recursal a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, V, CTN), até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para ciência e apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora